Tribunal: STF
Processo: HC 272397
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.084.076/SP.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Colhe-se da sentença: 

[...]
O acusado foi denunciado por um tráfico de drogas ocorrido em 20/11/2024, ocasião que apreendidos quatro pinos de cocaína [0,67 g], e por fatos anteriores a 20/11/2024 e apontados no relatório de investigação de fls. 98/112 e 132/153 que concluiu, em suma, que o acusado fazia uso da rede social Facebook para venda de drogas, compra de drogas de fornecedores e registro de dívidas do tráfico. 
Assim, a denúncia não aponta, especificamente, as datas dos crimes de tráfico de drogas que imputa ao acusado, ainda que no relatório de investigação exista registro das datas e horários das mensagens analisadas pela Polícia Civil. Saliento, ainda, que em audiência de instrução e julgamento nenhuma testemunha narrou as “diversas oportunidades” que o acusado praticou tráfico de drogas.
O que se observa, na verdade, é que os delitos de tráfico de drogas imputados ao acusado, em quantidade não especificada na denúncia, foram meros desdobramentos de uma conduta delituosa só, eis que, a apreensão dos quatro pinos de cocaína com o acusado, somada à denúncia anônima, diligências investigativas e quebra de dados do seu aparelho celular concluíram que o acusado adquiria, vendia e trazia consigo drogas para consumo de terceiros.
[...]
Registro, ademais, que se o acusado tivesse sido denunciado, tão somente, em razão dos fatos decorrentes da quebra de dados do seu aparelho celular, a análise isolada dos fatos apontados no relatório investigativo, ou seja, desprendida do contexto da apreensão dos quatro pinos de drogas ocorrida em 20/11/2024, conduziria à ausência de materialidade do tráfico de drogas em datas anteriores a 20/11/2024, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
[...]

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

[...]
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas apreensão das substâncias ilícitas - porções individualizadas de cocaína, devidamente embaladas para comercialização, e as diversas negociações do réu de compra e venda de drogas em rede social (Facebook), cf. fls. 110/116, sendo certo, ainda, que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, de sorte que a segregação se encontra devidamente justificada.
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Registre-se, por oportuno, que esta Corte Superior entende que a "manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a permanência dos motivos que levaram à decretação da prisão preventiva" (AgRg no RHC n. 214.053/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).
[...]
De toda sorte, cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente